Tribunal: TJDFT
Processo: 0700987-57.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700987-57.2021.8.07.9000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: HUDSON MACHADO REQUERIDO: BANCO INTER SA D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado autuado autonomamente, objetivando impugnar sentença em fase de conhecimento. Decido MONOCRATICAMENTE na forma do art. 932, inciso III, CPC/2015 c/c art. 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Na forma do art. 41, da Lei 9.099/1995, da sentença caberá recurso para o próprio Juizado. O recurso deve ser interposto no próprio processo, de modo que a autuação de forma autônoma é irregular. Não obstante o erro grosseiro, faculto ao recorrente desentranhar a peça e acostá-la ao processo de origem para oportuna apreciação da Turma Recursal, observados os demais pressupostos processuais, fixando-se a data de 15/05/2021 para fins de aferição da tempestividade. ANTE O EXPOSTO, não conheço do recurso. Preclusa a decisão, arquive-se. Custas, pelo recorrente. Sem honorários advocatícios. (e) Brasília/DF, 21 de julho de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito